Tribunal: STF
Processo: RHC 247595
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Fração da tentativa. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por O.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 916.045/SP (eventos 48 e 49).



    O recorrente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, previsto no art. 217-A Código Penal (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base e a desobediência aos parâmetros legais para dosagem da pena. Assevera que “O padrão decisório consolidado na jurisprudência, tanto nesta Corte quanto no Supremo Tribunal Federal, orienta-se pela utilização da fração de aumento de 1/6 da pena mínima como critério de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente”. Aduz a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da pena. Requer o provimento do recurso ordinário, para o redimensionamento da pena e a aplicação da fração de 1/5 na exasperação da pena-base.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 71).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 49):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. 



    I - Não se conhece de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 



    II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. Precedentes. 



    III - Não há desproporcionalidade na exasperação da basilar no patamar de 1/2 (um meio), com fulcro nas circunstâncias concretas do delito e na maior reprovabilidade do modus operandi empregado, uma vez que devidamente calcada em elementos idôneos, não inerentes ao delito, oriundos dos autos, quais sejam, o fato de o paciente se valer dos sonhos das crianças para praticar atos sexuais, bem como a maneira fraudulenta como agia, tudo em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    IV - "Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado" (AgRg no HC n. 839.052/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 3/6/2024.) 



    V - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. 



    Agravo regimental desprovido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Nessa linha, extraio excerto do voto condutor do acórdão impugnado (evento 49):



    “(...).



    Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Ademais, não há ilegalidade flagrante, uma vez que não vislumbrada qualquer desproporcionalidade no arbitramento da basilar. 



    Registro que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, o que não ocorreu no presente caso. 



    Considerando o silêncio do legislador, a doutrina, bem como este Superior Tribunal de Justiça, passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/5/2023). 



    Ressalto, quanto ao ponto, que "Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias " (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023). 



    Assinalo, ainda, que "em se tratando de pena-base o art. 59 do CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no HC n. 846.844/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/4/2024). 



    No presente caso, não vislumbro flagrante ilegalidade na exasperação da basilar no patamar de 1/2 (um meio), com fulcro nas circunstâncias concretas do delito e na maior reprovabilidade do modus operandi empregado, uma vez que devidamente calcada em elementos idôneos, não inerentes ao delito, oriundos dos autos, quais sejam, o fato de o paciente se valer dos sonhos das crianças para, com elas, praticar atos sexuais, bem como a maneira fraudulenta como agia. 



    Consoante consta dos autos, o paciente, professor de canto, explorando os sonhos das vítimas, perpetrava os delitos sob o pretexto de que assim poderiam avançar na carreira musical, bem como agia de modo fraudulento, afirmando que os "favores" sexuais eram comuns no meio artístico, atestando que não mais poderia ajudar as vítimas se não fosse satisfeito, podendo, até, comprometer as suas carreiras, fundamentação concreta e idônea a ensejar a exasperação da basilar no patamar estipulado. 



    Dessa feita, não vislumbro desproporcionalidade ou flagrante ilegalidade no aumento da pena-base a ensejar a excepcional concessão da ordem de oficio na estreita via do writ”. (destaquei).



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do recorrente.



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base foi fixada em 12 anos de reclusão, portanto, 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, presente o intervalo de 7 anos entre as penas mínima (8 anos) e máxima (15 anos) abstratamente cominadas ao delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do recurso em habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



     Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente